Tribunal: TJSP
Processo: 1005776-69.2016.8.26.0400
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. EMBAUBA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE REAJUSTE ANUAL, DESCANSO INTRAJORNADA E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE OS VENCIMENTOS. Revisão anual. Questão decidida pelo STF no julgamento do Tema 19 de Repercussão Geral. O não encaminhamento do projeto de lei de revisão anual dos vencimentos não gera direito a indenização. Intervalo

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. EMBAUBA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE REAJUSTE ANUAL, DESCANSO INTRAJORNADA E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE OS VENCIMENTOS. Revisão anual. Questão decidida pelo STF no julgamento do Tema 19 de Repercussão Geral. O não encaminhamento do projeto de lei de revisão anual dos vencimentos não gera direito a indenização. Intervalo Intrajornada. Inexistência de prova nos autos que comprovem a sonegação ao autor do intervalo diário para almoço e descanso. Adicional de insalubridade. Adicional que incide sobre os vencimentos nos termos da legislação municipal. Reflexos do adicional que devem incidir no pagamento das férias, terço constitucional e 13o salário. Sentença parcialmente reformada.
REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1005776-69.2016.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é
apelante REINALDO APARECIDO REGATIERI e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REEXAME
NECESSÁRIO NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, V.U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005776-69.2016.8.26.0400
COMARCA: OLÍMPIA
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: REINALDO APARECIDO DE REGATIERI
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA
Voto 51.117(a)
APELAÇÃO.
SERVIDORES
PÚBLICOS
MUNICIPAIS.
EMBAUBA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
PELA
AUSÊNCIA
DE
REAJUSTE
ANUAL,
DESCANSO
INTRAJORNADA E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE
OS VENCIMENTOS. Revisão anual. Questão decidida pelo STF no
julgamento
do
Tema
19
de
Repercussão
Geral.
O
não
encaminhamento do projeto de lei de revisão anual dos vencimentos
não gera direito a indenização. Intervalo Intrajornada. Inexistência de
prova nos autos que comprovem a sonegação ao autor do intervalo
diário para almoço e descanso. Adicional de insalubridade. Adicional
que incide sobre os vencimentos nos termos da legislação municipal.
Reflexos do adicional que devem incidir no pagamento das férias,
terço constitucional e 13o salário. Sentença parcialmente reformada.
REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto por
REINALDO APARECIDO
DE REGATIERI contra r. sentença que julgou parcialmente
procedente para condenar o Município ao pagamento de diferenças do adicional de
insalubridade, utilizando-se como base de cálculo os vencimentos do requerente.1
Apela o autor pugnando pelo pagamento de indenização para cada ano
ou fração ideal que não tenha havido reajuste salarial anual; pagamento pelo
intervalo intrajornadas para refeições não usufruído; e reflexos do adicional de
insalubridade nas férias, 1/3 constitucional e 13o salário.2
Vieram as contrarrazões.3
É o relatório.
Preambularmente não há que se falar em nulidades na instrução
processual, pois o magistrado atuante na origem respeitou o devido processo legal e
a ampla defesa, tendo agido com a máxima cautela no decorrer da tramitação do
feito para evitar que ocorresse cerceamento de defesa ou desequilíbrio entre as
partes.
O julgamento de primeiro grau está longe de padecer por falta de
fundamentação, pois está amplamente lastreado em substrato jurídico e fático.
1 Fls. 352-363, de lavra da MMa. Juíza de Direito Dra. MARINA DE ALMEIDA GAMA MATIOLI.
2 Fls. 384-396.
3 Fls. 401-414.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que diz respeito ao pagamento de indenização por danos
emergentes que decorreriam da omissão da apelada quanto ao reajuste anual dos
vencimentos, deve prevalecer o entendimento recentemente consolidado na
conclusão do julgamento do RE no 565.089/SP, Tema no 19 de Repercussão Geral,
pelo C. STF, de relatoria do e. Min. MARCO AURÉLIO.
Longa e quase interminável discussão ocorreu em torno do tema aqui
versado: o eventual direito de ser indenizado pelo descumprimento de ordem clara,
direta, inequívoca, emanada da Constituição Federal a determinar a revisão anual dos
vencimentos dos servidores públicos para no mínimo manter-lhes o poder de
compra.
Houve decisões judiciais em todos os sentidos possíveis e imagináveis,
até que, por fim, o tema teve reconhecida sua repercussão geral pelo E. Supremo
Tribunal Federal que, recentemente, pelo seu C. Plenário, em votação majoritária,4
estabeleceu a tese segundo a qual “[o] não encaminhamento de projeto de lei de
revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso
X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder
Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões
pelas quais não propôs a revisão”. 5
Roma locuta, causa finita.
4 RE 565089, rel. designado Min. ROBERTO BARROSO; j. em 25/09/2019.
5 Sob pena de não o fazendo...(?!)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em tais circunstâncias ressalvado meu ponto de vista pessoal, já
exposto em incontáveis outras oportunidades proponho à E. Turma Julgadora a
rejeição do pedido formulado na inicial quanto a indenização pela ausência de
reajuste anual.
Quanto ao adicional de insalubridade correta a sentença em determinar
o pagamento sobre os vencimentos do autor, visto que expressamente previsto no
artigo 157 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município (Lei Municipal 40 de
22 de abril de 1993.
No que se refere à incidência do adicional sobre o 13o salário, 1/3 de
férias e férias, tem razão o autor. Com efeito o pagamento do adicional de
insalubridade deve ter incidência nas férias, 1/3 constitucional e 13o salário uma vez
que nos termos da legislação local são calculados com base na remuneração integral
do servidor6.
Por fim, no que se refere ao pagamento de indenização por suposto
não cumprimento do intervalo intrajornada, o recurso não comporta provimento.
Não há nenhuma prova nos autos que comprovem a sonegação ao autor do
intervalo diário para almoço e descanso.
O pedido foi formulado de forma genérica, sem pormenorização de
quais dias, exatamente, ocorreu supressão de intervalo intrajornada.
6 artigo 162 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nestes termos a r. sentença comporta reforma apenas para determinar
o pagamento dos reflexos do adicional de insalubridade sobre cálculo das férias,
terço constitucional e 13o salário.
Em atenção ao disposto no §11o do artigo 85 do CPC arbitro os
honorários recursais em 5%, mantida a condenação do autor em razão do Município
ter ficado vencido em parte mínima do pedido, observada a gratuidade processual.
Face ao que foi exposto, por meu voto, proponho seja NEGADO
PROVIMENTO ao reexame necessário e seja DADO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
do autor.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)